Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-40.2024.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-40.2024.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDA DE ARAUJO LUCENA

Advogado(s)
:
DANIELA LOPES ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Contratação eletrônica. Falha na prestação do serviço. Restituição em dobro. Danos morais configurados. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora em face sentença que não reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, elidindo o banco da restituição em dobro dos valores descontados e do pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários mediante assinatura eletrônica; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar ensejam restituição em dobro; e (iii) determinar a ocorrência de danos morais.

III – Razões de decidir

3. A produção de prova pericial em sede recursal é excepcional, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o processo se encontra suficientemente instruído por documentos (CPC, art. 370).

4. A instituição financeira não comprovou a contratação válida do “Pacote Padronizado I”, limitando-se a apresentar termo eletrônico desacompanhado de certificação digital ou outros elementos que atestem a autenticidade da adesão.

5. A vulnerabilidade agravada da consumidora idosa impõe maior rigor na verificação da higidez da contratação, inexistente no caso.

6. Configura-se falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14), incidindo a Súmula 479/STJ quanto ao risco inerente da atividade.

7. Os descontos a título de cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário violam a Resolução CMN nº 5.058/2022, sendo ilícitos.

8. A restituição em dobro dos valores cobrados é devida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ), aplicável a indébitos posteriores a 30/3/2021.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao caráter compensatório e pedagógico.

10. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária, quanto aos danos materiais, a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ), e quanto aos danos morais, da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

11. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação provido para condenar o apelado à restituição em dobro dos valores pagos pela apelante a título de tarifa do “Pacote Padronizado I”; e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); a serem acrescidos de juros e correção monetária, nos termos já delineados, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000416-40.2024.8.05.0173
, em que é apelante
ROMILDA DE ARA
Ú
JO LUCENA
e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.